Tribunal: TJBA
Processo: 8118237-04.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118237-04.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FLORISVALDO DA CONCEICAO SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: CONSTANCIA GONCALVES DOS SANTOS MENDES e outros

Advogado(s)
:
POLIANA SILVA SANTANA, LUAN SILVA ROSARIO, MURILO AUGUSTO RODRIGUES MOREIRA, MILENA JERUSALEM DOS SANTOS BARBOSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ENFRENTADA. INSURGÊNCIA CONTRA A CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL E CONTRA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, somente admissíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art.1.022 do CPC, quais sejam, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo ou corrigir erro material.

2.

Não há omissão quando o acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e fundamentada, a questão relativa à configuração do dano moral, concluindo que a conduta do embargante — ao obstruir deliberadamente o único acesso das embargadas à via pública — ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e atinge o núcleo dos direitos de ir e vir e à moradia, em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana (art.1º, III, da CF/88). A discordância com a fundamentação adotada não equivale a omissão.

3.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art.85, §11, do CPC, não exige detalhamento minucioso das diligências realizadas pelo advogado, sendo suficiente a referência ao trabalho adicional desenvolvido na fase recursal, devidamente contextualizado no julgamento. Ausência de omissão.

4.

A pretensão de rediscutir as conclusões do acórdão quanto à gravidade dos fatos, à configuração do dano moral e à majoração dos honorários recursais revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, finalidade incompatível com a via dos embargos declaratórios.

5.

Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº 8118237-04.2021.8.05.0001, em que é Embargante FLORISVALDO DA CONCEIÇÃO SOUZA, e são Embargadas JUCILENE SANTOS MENDES e CONSTÂNCIA GONÇALVES DOS SANTOS MENDES.

ACORDAM os Magistrados componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO PROVER os Embargos de Declaração
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos, nos termos do voto da Relatora.